Tribunal: STF
Processo: Rcl 88141
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-06
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, proposta por Robson Braga Lima e Outro em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo 1002470-11.2016.5.02.0433. 
Na petição inicial, a parte reclamante alega que a decisão reclamada inobservou o entendimento consolidado no RE 583.955 (Tema 90 da repercussão geral), bem como ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 10, ao afastar, por órgão fracionário, a aplicação da norma do art. 82-A da Lei nº 11.101/2005, com a redação atribuída pela Lei nº 14.112/2020.
Narra o seguinte contexto fático:

“O processo de origem de nº 1002470-11.2016.5.02.0433, em trâmite perante a 3ª Vara do Trabalho de Santo André, trata-se de reclamação trabalhista interposta no dia 26/12/2016 por ROSELI MARIA CABRERA DOS SANTOS em face da empresa QUALITY FIX DO BRASIL INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, no qual se pedia o pagamento de verbas rescisórias, diferenças de depósito do FGTS, bem como multas do art. 477 e 467 da CLT. 
A ação foi julgada parcialmente procedente condenando a reclamada ao pagamento do saldo líquido rescisório, das multas dos artigos 467 e 477 da CLT e das diferenças de FGTS acrescidas da multa de 40%, com liquidação por cálculos, correção monetária pelo IPCA-E e juros de 1% ao mês a partir do ajuizamento (sentença proferida em 21/02/2017). Não houve a interposição de recursos e a sentença transitou em julgado. 
Noutro bordo, a empresa reclamada pediu recuperação judicial em 28/04/2015, tramitando o processo recuperacioanal na 2ª Vara do Foro Cível da Comarca de Santo André/SP, sob o número 1007657-41.2015.8.26.0554, no qual o crédito auferido pela reclamante deveria adentrar ao plano de recuperação judicial. 
Desse modo, no dia 08/08/2017 o juiz do trabalho da 03ª Vara do Trabalho de Santo André, homologou os cálculos de liquidação e determinou a emissão de certidão para habilitação do crédito da autora nos autos da Recuperação Judicial: 
(...)
Em 04/11/2019 foi emitida a carta de credito por essa vara para que a reclamante habilitasse nos autos da Recuperação Judicial (fls. 225-227):
(...)
Assim, autora da ação trabalhista ficou com a carta de crédito durante 06 (seis) anos, somente em abril de 2025 peticionou a habilitação de crédito na RJ, processo de nº 1008531- 74.2025.8.26.0554):
(...)
Os sócios apresentaram defesa, alegando entre outras coisas: 1) preliminar de incompetência da justiça do trabalho para desconsiderar a personalidade jurídica; e no mérito demonstrou a solvência da empresa e ausência dos requisitos para desconsideração, seja pela teoria menor ou pela teoria maior da desconsideração, todavia a sentença de primeiro grau, bem como o acórdão reclamado interposto consolidaram a desconsideração da personalidade jurídica.” (eDOC 1, p. 3-5)

Nesses termos, sustenta que “ao afastar a incidência da norma que reserva ao juízo falimentar a apreciação da desconsideração da personalidade jurídica, o TRT da 2ª Região não apenas contrariou a legislação vigente, mas também desrespeitou entendimento vinculante do STF, que delimita a competência do juízo recuperacional para tais matérias” (eDOC 1, p. 6-7).
Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação dos autos de origem até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pleiteia a cassação do acórdão reclamado para determinar que outro seja proferido, em estrita observância ao conteúdo do art. 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
A questão posta na presente reclamação diz respeito à observância da Súmula Vinculante 10 desta Corte pela decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.
Na espécie, o Tribunal reclamado assentou que o disposto no art. 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, com a redação atribuída pela Lei nº 14.112/2020, não fixou regra de competência, mas apenas estabeleceu requisito específico para o juízo falimentar decidir sobre a desconsideração, de modo que a Justiça do Trabalho seria competente para decidir sobre a desconsideração da personalidade jurídica de empresas em recuperação judicial e em falência. 
Confira-se trecho do acórdão reclamado:
 
“1 - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 
Os agravantes pretendem a reforma da decisão que deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sustentando a solvência da empresa executada, a inaplicabilidade da teoria menor e a necessidade de observância da legislação recuperacional. 
Inicialmente, cumpre destacar que o instituto da desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, destinada a coibir o uso abusivo da personalidade jurídica como escudo para frustrar direitos de credores. Todavia, no âmbito das relações trabalhistas, consolida-se o entendimento de aplicação da teoria menor, prevista no artigo 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor, que dispensa a demonstração de fraude ou confusão patrimonial. 
A interpretação que tem prevalecido na Justiça do Trabalho reconhece que a natureza alimentar dos créditos trabalhistas e a condição de hipossuficiência do empregado justificam a adoção de critérios mais brandos para a desconsideração da personalidade jurídica. Nesse contexto, basta a demonstração do inadimplemento das obrigações trabalhistas conjugado com a insuficiência patrimonial da pessoa jurídica para satisfação do débito. 
No caso dos autos, verifica-se que foram esgotadas as tentativas de localização de bens da empresa executada mediante as diligências ordinárias, incluindo pesquisas junto aos órgãos de proteção ao crédito, consultas aos sistemas de informações sobre movimentação bancária e pesquisas patrimoniais diversas. A ausência de bens passíveis de constrição em nome da pessoa jurídica, aliada ao inadimplemento das obrigações trabalhistas, configura os elementos necessários para aplicação da teoria menor. 
Quanto à alegação de solvência da empresa, embora os agravantes tenham apresentado documentação contábil indicando regularidade financeira e faturamento significativo, tais elementos não afastam a constatação de que, no âmbito da presente execução trabalhista, não foram localizados bens suficientes para satisfação do crédito exequendo. A solvência contábil da empresa não se confunde com a disponibilidade de ativos passíveis de constrição judicial para quitação de débitos específicos.
Ademais, o fato de a exequente ter permanecido por período prolongado sem promover a habilitação de seu crédito no processo de recuperação judicial não constitui impedimento à utilização dos meios executivos disponíveis na Justiça do Trabalho. O crédito trabalhista, uma vez reconhecido em título executivo judicial, mantém sua exigibilidade independentemente da adoção ou não de providências no juízo universal. 
Relativamente à alegação de que a recuperação judicial impediria a desconsideração da personalidade jurídica, tal argumentação não merece prosperar. A orientação jurisprudencial consolidada é no sentido de que a recuperação judicial da empresa não obsta a responsabilização dos sócios mediante desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que o patrimônio pessoal dos sócios não integra a massa da empresa em recuperação. 
A suspensão prevista na legislação recuperacional incide apenas sobre os bens da pessoa jurídica em recuperação, não se estendendo ao patrimônio particular dos sócios. Dessa forma, a desconsideração da personalidade jurídica com o consequente redirecionamento da execução para os sócios não viola os princípios da legislação falimentar, porquanto não atinge diretamente o patrimônio da massa. 
No tocante à garantia do juízo mediante depósito judicial, embora tal providência demonstre a boa-fé dos executados, não tem o condão de afastar automaticamente a desconsideração já decretada, uma vez que esta se fundamenta na responsabilidade subsidiária dos sócios pelas obrigações sociais, independentemente da posterior garantia oferecida. 
A análise das provas produzidas nos autos demonstra que foram devidamente observados os requisitos para aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. O inadimplemento das verbas trabalhistas, conjugado com a ausência de bens penhoráveis da empresa executada após as diligências ordinárias, autoriza o redirecionamento da execução contra os sócios, em observância aos princípios da efetividade executiva e da máxima satisfação do crédito trabalhista. 
Assim, nego provimento ao recurso.” (eDOC 16, p. 4-5)

Na espécie, entendo que, ao estabelecer que “A orientação jurisprudencial consolidada é no sentido de que a recuperação judicial da empresa não obsta a responsabilização dos sócios mediante desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que o patrimônio pessoal dos sócios não integra a massa da empresa em recuperação. A suspensão prevista na legislação recuperacional incide apenas sobre os bens da pessoa jurídica em recuperação, não se estendendo ao patrimônio particular dos sócios” (eDOC. 14, p. 6), o Tribunal de origem afrontou o enunciado vinculante deste STF. 
Ora, saliento que a interpretação conforme à Constituição que limita ou restringe conteúdo normativo deve ser aplicada mediante o correto método de controle de constitucionalidade que, na via difusa, dar-se-á pelo respeito à cláusula de reserva de plenário, podendo tal solução tão somente advir do órgão especial ou pleno da Corte. 
Reforço que o posicionamento desta Suprema Corte é de não coadunar-se com leis supostamente inconstitucionais ou incompatíveis. Todavia, diante da presunção de constitucionalidade das normas do ordenamento jurídico pátrio, é preciso que as Cortes regionais observem o procedimento devido para o julgamento de (in)constitucionalidade, pela via difusa, ou para o afastamento, em parte ou no todo, do conteúdo  legislativo, respeitando a cláusula de reserva de plenário e as normas processuais civis quanto ao incidente de arguição de inconstitucionalidade (art. 948 e seguintes do CPC). 
Especificamente a respeito do art. 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, cumpre esclarecer que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada nos julgamentos da ADI 3.934/DF, DJe 6.11.2009, e do RE-RG 583.955, DJe 27.8.2009, ambos da relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, firmou-se no sentido de que o Juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em recuperação judicial ou falida é a Justiça Estadual comum. 
Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:
 
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido”. (grifou-se)

Conforme demonstrado, esta Corte firmou entendimento no sentido de que compete à Justiça do Trabalho conhecer das ações trabalhistas e julgá-las até a definição do quantum debeatur, quando então a execução do crédito judicial passa à competência da Justiça comum, em respeito ao Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado pelo juízo falimentar.
Como visto, em atenção ao princípio da universalidade do juízo falimentar, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de reconhecer a competência exclusiva do Juízo de Falências para o processamento e a habilitação dos créditos, cabendo à Justiça do Trabalho apenas a jurisdição de conhecimento para a apuração e liquidação dos créditos trabalhistas, em observância ao princípio da par condicio creditorum.
Cumpre salientar que a inclusão do art. 82-A na Lei 11.101/2005, pela Lei 14.112/2020, explicita essa compreensão, nos seguintes termos:

“Art. 82-A. É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) 
Parágrafo único. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e dos arts. 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), não aplicada a suspensão de que trata o § 3º do art. 134 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).” (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)  

A referida legislação buscou justamente esclarecer esse ponto, que há muito dividia a jurisprudência pátria e previu, expressamente, a sua incidência imediata aos processos pendentes, preservando os atos anteriores à sua vigência que haviam determinado a extensão da falência aos sócios, pelo juízo falimentar, sem observância da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do seu art. 5º, que assim dispôs:

“Art. 5º Observado o disposto no art. 14 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) , esta Lei aplica-se de imediato aos processos pendentes.

§ 1º Os dispositivos constantes dos incisos seguintes somente serão aplicáveis às falências decretadas, inclusive as decorrentes de convolação, e aos pedidos de recuperação judicial ou extrajudicial ajuizados após o início da vigência desta Lei:
(...)
III - as disposições previstas no caput do art. 82-A da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005”.

Assim, nos termos do princípio do par conditio creditorum, que impõe tratamento isonômico entre todos os credores de um mesmo devedor no que tange à satisfação de seus créditos, não se mostra juridicamente admissível a adoção de critérios distintos para a desconsideração da personalidade jurídica, aplicando-se a teoria menor prevista no Código de Defesa do Consumidor a determinados credores, e, a outros, a teoria maior consagrada na Lei n 11.101/2005.
A Lei de Falências, em seu art. 83, inciso I, já contempla, de forma expressa, a ordem legal de preferência entre os créditos, assegurando primazia aos créditos de natureza trabalhista, até o limite de 150 (cento e cinquenta) salários mínimos por credor, em relação aos créditos tributários, quirografários e com garantia real. Dessa forma, não se verifica fundamento jurídico que justifique o tratamento diferenciado entre os credores para fins de responsabilização patrimonial, devendo prevalecer a uniformidade de critérios, em observância ao regime jurídico próprio da insolvência.
Ressalte-se que a referida exigência visa resguardar o princípio da igualdade também entre credores da mesma classe, considerando a possibilidade de habilitação de tais créditos no juízo universal. A continuidade de execuções individuais no juízo laboral, com desconsideração da personalidade jurídica e constrição de bens dos sócios, gestores ou administradores, pode resultar em tratamento desigual entre créditos de mesma natureza, em prejuízo da paridade que deve nortear o processo concursal.
Nesse sentido, cito Rubens Requião, para quem:

“Evita-se, na verdade, com a unidade e consequente indivisibilidade do juízo falimentar, a dispersão das ações, reclamações e medida que, conjuntamente, formam o procedimento falimentar, submetido ao critério uniforme do julgamento do Magistrado que superintende a falência e que preside a solução dos interesses em conflito com ela ou nela relacionados. Como bem descreve Piero Pajardi, a razão do sistema é evidente, pois concentra todo o contencioso e toda a atividade processual da falência no juízo falimentar, para manter sob sua unidade uma complexa estrutura jurisdicional, e assegura, nas suas várias fases de desenvolvimento, uniformidade de visão, síntese de direção e economia de condução.”
Segue afirmando que:

“pela natureza coletiva do processo de falência e pelo princípio da par condicio creditorum todos os credores que ocorrem ao processo de falência devem ser tratados com igualdade em relação aos demais credores da mesma categoria. Somente a unidade e a universalidade do juízo poderiam assegurar a realização dessas regras”.

Gladston Mamede também afirma que o juízo universal da falência se caracteriza como um juízo universal da execução coletiva, o que fundamenta a sua vis attractiva e o princípio da indivisibilidade de sua competência. Assim, compete-lhe processar e julgar todas as ações e medidas judiciais que versem sobre bens, interesses e relações jurídicas do falido, ressalvadas, entretanto, as competências constitucionais atribuídas aos juízos do trabalho e aos juízos federais, bem como a competência preventiva de outros juízos nas hipóteses de ações ilíquidas. 
Nesses termos, entendo que admitir que outros juízos instaurem incidente de desconsideração de personalidade jurídica no caso de empresas submetidas ao processo de recuperação judicial ou ao processo falimentar poderia gerar a diferenciação de tratamento entre credores, com a satisfação do crédito de alguns em momento e por critérios diferenciados em relação aos demais, o que não encontra respaldo no ordenamento constitucional vigente.
Por fim, registre-se que não se trata de reconhecer a impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica no âmbito da Justiça trabalhista, mas de assegurar tratamento paritário a todos os credores de uma mesma categoria na percepção daquilo que lhes é devido, no âmbito do processo falimentar.
Com efeito, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. 
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para reformar o acórdão reclamado, no ponto em que afastou a incidência do art. 82-A da Lei nº 11.101/2005, com a redação atribuída pela Lei nº 14.112/2020, e desde já fixo a competência da Justiça falimentar para decidir sobre a desconsideração da personalidade jurídica da empresa titularizada pelos sócios ora reclamantes, determinando a remessa dos autos à 2ª Vara do Foro Cível da Comarca de Santo André/SP, onde está sendo processado o Pedido de Recuperação Judicial nº 1007657-41.2015.8.26.0554. Prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 6 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente